Tribunal: TJBA
Processo: 8025006-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025006-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPÓLIS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-B, CP). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA
MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I
.
Caso Em Exame

1
.
Habeas corpus
impetrado contra decisão de Juízo de Direito de Vara Criminal que manteve a custódia cautelar de paciente, custodia desde 24 (vinte e quatro) de dezembro de 2026, denunciado pela suposta prática de roubo majorado (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo).

II
.
Questão
e
m Discussão

2.
As questões em discussão consistes em verificar: (i)
a
alegação de excesso de prazo sob a ótica do princípio da razoável duração do processo; (
ii
)
a fundamentação veiculada nas decisões proferidas pelo Juízo
a quo;
(
iii
)

a subsist
ência

d
os requisitos
para a prisão preventiva
; e (
i
v
)
o cabimento e suficiência d
e
medidas menos gravosas.

III
.
Razões
d
e Decidir

3.

O
excesso de prazo deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, e não por mera soma aritmética. O feito apresenta tramitação regular, com denúncia recebida e mandado de citação cumprido, inexistindo inércia atribuível ao Poder Judiciário.

4. A prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública. O
modus operandi
— roubo com armas de fogo e restrição de liberdade de vítimas, incluindo criança de dois anos sob intenso terror psicológico — revela periculosidade social acentuada.

5. O risco de reiteração criminosa é concreto, evidenciado inclusive por processo em curso por homicídio e informações de que o paciente integra organização criminosa local ("PCE"), circunstâncias que justificam a segregação cautelar para desarticular o grupo e cessar a atividade ilícita.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos legais, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) diante das circunstâncias do caso em análise.

IV
.

Dispositivo E Tese

7
.

Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:

1.
A aferição de eventual excesso de prazo deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
e avaliada conforme
a regular condução do feito pelo juízo de origem. 2. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo
modus operandi
e pelo risco
real
de reiteração delitiva, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
HC n. 1.061.499/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026; STJ -
AgRg
no RHC: 209210 MG 2024/0480550-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 7/3/2025.

HABEAS CORPUS

DENEGADO
.

HC Nº
8025006-47.2026.8.05.0000

–

EUNÁPOLIS
/BA

RELATOR
:
DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n° 8025006-47.2026.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de ABRAÃO DOS SANTOS BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma
Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

denegar a
ordem impetrada,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala de sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Eserval
Rocha

Relator